Tribunal: TJDFT
Processo: 0707588-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707588-60.2024.8.07.0016 RECORRENTE: JOÃO VICTOR SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE LESIONAR COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A apelação versa sobre duas questões: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para a condenação do réu, considerando a alegação de insuficiência de provas e de ausência de dolo; e (ii) definir se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o aberto, diante das circunstâncias do caso e da reincidência do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito cometido pelo réu (art. 129, §13, do Código Penal – lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em ausência de provas suficientes a sustentar a condenação. 4. Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova. Jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais nesse sentido. 5. A alegação de ausência de dolo não se sustenta diante das provas que demonstram que o réu acelerou o veículo quando a vítima estava com o braço preso na janela, causando-lhe lesões. 6. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, considerando a reincidência do réu, conforme determina o art. 33, §2o, do Código Penal. Precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 129 do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando atipicidade da conduta e insuficiência de prova para a sua condenação. Invoca a aplicação do princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 129 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) A tese da Defesa de que não teria havido uma ação intencional ou imprudente do acusado mostrou-se isolada nos autos, uma vez que tanto a vítima quanto as testemunhas foram unânimes ao afirmar que o acusado acelerou e arrancou com o carro, arrastando a vítima que estava com o braço preso. O conjunto probatório evidencia, portanto, de forma patente o dolo de ocasionar lesões corporais na vítima. (ID 71513389) Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004